Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-32.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005113-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, BEM COMO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 151, V, DO CTN – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUIZO DE PISO – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – FALTA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO (ART. 151, II, DO CTN - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL (EFEITO ATIVO) NO JUÍZO
AD QUEM
– MÉRITO - INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não estando preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código Procedimental Civil,
probabilidade do direito invocado
e
perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo
concomitantemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância do tributo questionado nos termos prelecionados no inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu na hipótese em julgamento.

2
–
Ausentes quaisquer dos requisitos imprescindíveis para o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, bem como a pretendida emissão, pelo FISCO, de CND – Certidão Negativa de Débito ou CPEN –Certidão Positiva com Efeitos Negativos, com base no artigo 151, V, do CTN, e não havendo depósito integral em dinheiro da importância executada, o indeferimento do pedido e, via de consequência, a mantença da decisão indeferitória é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto pela empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT., que, em suma,
indeferiu o pedido
de tutela de urgência postulada na Ação Anulatória de Débito Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1004883-61.2023.8.11.0041, que tem como objetivo primordial obter a suspensão da exigibilidade do crédito questionado na ação de base e a emissão de Certidão Negativa de Débito ou Positiva com efeitos Negativos quando solicitada ao Ente Público Fiscal.

Voltando os olhos à ação de base, ação declaratória, tem-se que seu ajuizamento pela empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA tem como desígnio conseguir a nulidade dos débitos fiscais que tiveram início com a lavratura da Notificação/Auto de Infração n. 22574400264202116, cujo procedimento fiscal foi instrumentalizado no e-process 5872602/2021, de onde dimanou o débito de R$ 333.293,25 (trezentos e trinta e três mil duzentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos), cuja fundamentação externada pelo FISCO, para reconhecer a procedência da ação fiscal, está assentada na hipotética emissão de notas fiscais realizadas pela empresa FATIMA GRISON ME, contribuinte principal, ao argumento de que não ocorreu a operação mercantil e/ou prestação de serviço discriminados nos documentos fiscais, destarte, levando a conclusão de que os documentos fiscais emitidos eram inidôneos e que as operações não vieram, de fato, a ocorrer, sobressaindo, ainda, dos fatos apurados na instrução do procedimento administrativo, que a empresa vendedora emissora das notas fiscais foi estruturada com o único intuito de cometer fraudes

Nesse contexto, entendeu o Ente Público Fiscalizador que, da forma em que ocorreram os fatos na situação constituidora do fato gerador do tributo questionado, não há como desvencilhar o interesse comum entre a contribuinte principal com o da requerente da qualidade de responsável solidário, pois restou constatado que ela recepcionou as notas fiscais emitidas fraudulentamente, registrando-as em sua escrituração fiscal, como se em seu estoque a mercadoria estivesse de fato entrado em seu estabelecimento.

Ainda em sede administrativa, a requerente/agravante tentou desconstituir sua responsabilidade solidária, argumentando que não possui qualquer relação ou interesse comum com a contribuinte principal FÁTIMA GRISON ME, até porque estão elas em polos diferentes, e, como se não bastasse, não tinha nenhum conhecimento sobre a emissão dessas supostas notas fiscais fraudulentas, fatos esses que são suficientes para afastar a decantada responsabilidade solidária da empresa PRODECAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERAIS, aqui, agravante.

Apesar de suas alegações, o pleito foi indeferido na via administrativa, originando a ação anulatória promovida pela empresa PRODECAMPO INDÚSTRIA COMÉRCIO DE CERAIS.

Em sede de tutela provisória de urgência, a requerente perquiriu pela suspensão da exigibilidade do débito tributário perscrutado pela Fazenda Pública Estadual, bem como, que se abstenha de emitir certidão de regularidade fiscal com relação aos débitos questionados.

Volta a discorrer sobre a inexistência de responsabilidade solidária citando dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais sobre o tema.

Finalmente, discorreu sobre a presença dos requisitos autorizadores à concessão da antecipação de tutela e, no mérito, deprecou pela procedência da ação.

O pedido de tutela provisória de urgência vindicada foi indeferido
pelo togado singular, por não vislumbrar,
prima facie
,
a presença dos requisitos autorizadores ao seu deferimento, especialmente o do da probabilidade do direito que, para sua evidência, necessita de dilação probatória, até porque os atos administrativos gozam do princípio da presunção de veracidade e, no caderno processual, pelo menos em sede de cognição sumária, não há qualquer resquício de prova sobre a ilegalidade ou abuso da administração pública na constituição do débito, cujo procedimento ocorreu sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.

Essa decisão gerou o inconformismo da empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA e, em razão disso, a matéria foi submetida a esta Corte de Justiça, por via do presente recurso.

Em suas razões recursais, defende o desacerto da interlocutória vergastada sob os aspectos já mencionados em linhas outras, que, em apertada síntese, está assentado no fato de que, para a agravante, o Fisco a elegeu, de forma ilegal, como contribuinte solidária. Sustenta que a responsabilidade solidária é definida em Lei, não podendo o FISCO, por sua conveniência, transformar a acepção legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, alternado a regra matriz da incidência do imposto e imputando a terceiros que não concorreram para o cometimento da infração ou, sequer, tenham interesse na situação da responsabilidade pelo recolhimento do crédito tributário por ela gerado, ainda que de forma solidária.

Asseverou quanto à ausência de sua responsabilidade solidária, uma vez que para a ocorrência do instituto da solidariedade é imprescindível que haja entre as partes interesse comum na situação que constitua fato gerador, que não se confunde com interesse econômico.

Elucida que o interesse comum a que se refere o Código Tributário Nacional refere-se ao interesse entre duas pessoas que compõem o mesmo lado da relação jurídica pretendendo o mesmo resultado, ou seja, o interesse da venda de uma mercadoria não se confunde com o interesse da compra dessa mercadoria, pois as duas partes encontram-se em situações diferentes, portanto, não há na hipótese telada interesse comum, como pretende demonstrar o Ente Público fazendário.

Forte nesses fundamentos, por entender presentes os requisitos essenciais, pugnou pelo deferimento da do pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão singular, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código Procedimental Civil, até o deslinde final da insurgência recursal. No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal (efeito ativo) foi por mim indeferido em decisão fundamentada, sedimentada no Id. 163043681.

Intimada, a parte adversa apresentou em tempo e modo contrarrazões ao recurso, oportunidade em que defende o acerto da interlocutória combatida. (Id. 166576185).

Convocada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pelo Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse público relevante a atrair a atuação ministerial.

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento tombado sob o número 1005113-32.2023.8.11.0000, promovido pela empresa PRODECAMPO INDÚSTRIA e COMÉRCIO de CEREAIS LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a reforma da interlocutória vergastada que, em suma, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente no pedido de suspensividade do crédito perquirido pelo Ente Público Fazendário, o qual a agravante busca obter sua nulidade na ação de base, Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal n. 1004883-61.2023.811.0041, em trâmite na Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, bem como, impedir que o órgão responsável se abstenha de obstaculizar a emissão de certidão de regularidade fiscal sempre que solicitada.

Voltando os olhos à ação de base é fácil concluir que a pretensão autoral em obter a nulidade do débito questionado, resumidamente, está fundamentada no fato de que, para a requerente, foi ela inserida indevidamente como responsável solidária no cumprimento da obrigação tributária, que tem como contribuinte principal a empresa FÁTIMA GRISON ME.

Tenta desconstituir sua responsabilidade solidária argumentando que não possui qualquer relação ou interesse comum com a empresa FÁTIMA GRISON ME na situação que constitua fato gerador, até porque estão elas em polos diferentes e, como se não bastasse, não tinha nenhum conhecimento sobre a emissão de supostas notas fiscais fraudulentas.

Sustenta que a responsabilidade solidária é definida em lei, não sendo permitido ao Fisco, por mera liberalidade, transformar a acepção legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes, alterando a regra matriz da incidência do imposto e imputando a terceiros que não concorreram para o cometimento da infração, ou sequer, tenham interesse a situação da responsabilidade pelo recolhimento da exação por ele gerado, ainda que de forma solidária.

Justificando, assim, sua ilegitimidade de parte, postula, já em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito perseguido pelo Fisco Estadual, bem como emissão de certidão de regularidade fiscal quando solicitada ao órgão responsável, cuja pretensão foi indeferida na instância de piso, objeto do recurso ora em julgamento.

Pois bem.

É cediço, para que haja a concessão da tutela de urgência imprescindível se afigura a demonstração de dois basilares requisitos: a plausibilidade do direito vindicado, atrelado ao perigo da demora, diga-se nesta esteira, que a ausência de um desses requisitos fulmina a pretensão da medida antecipatória em tela.

Quanto ao primeiro requisito, tal como consignei quando da apreciação do pedido de tutela recursal, tenho por mim que a tese deduzida nas razões de recurso para demonstrar a plausibilidade do direito vindicado apresenta-se um tanto temerária, uma vez que,
prima facie
, o direito parece estar com o ENTE PÚBLICO FISCASLIZADOR, aqui agravado, pelo simples fato de que, ao que ao que tudo indica, as operações de compra e venda, objeto da ação anulatória, precedem de operações fraudulentas, possíveis de ter participação da agravante, já que, até o momento, a malha documental não exclui sua responsabilização.

Desta forma, a comprovação de ilegitimidade de parte passiva, fundamento primordial da agravante visando a suspensão da exigibilidade do crédito, demanda, com toda certeza, dilação probatória, o que torna impossível a concessão da antecipação de tutela para suspender o crédito em discussão com espeque no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Nesse diapasão, peço vênia para trazer à colação trechos da decisão proferida em sede de recurso voluntário apresentada pela empresa agravante, em seara administrativa –
senão vejamos:

“(...) preliminarmente, cabe ressaltar que a lavratura do presente NAI seguiu todas as normas regulamentadoras tendentes à constituição do crédito tributário, tendo em vista que os artigos dados como infringidos e os capitulados nas penalidades estão em perfeita sintonia com a infração cometida, inclusive quanto à solidariedade. Os demonstrativos e demais documentos juntados aos autos, pelo fisco, estão compatíveis com a materialidade da infração e fundamentam o trabalho fiscal realizado. As notificações necessárias para a coleta de informações obedeceram aos dispositivos legais vigentes.

Destaca-se ainda que o lançamento se encontra devidamente instruído e atende aos requisitos de validade do artigo 142 do Código Tributário Nacional. A acusação fiscal é clara e a normas tida como infringida está devidamente alinhada om as acusações descritas e as provas consignadas e a Notificação/Auto de Infração (NAI) foi lavrada de acordo com os ditames do art. 38, §§ 1º e 3º da Lei Estadual n. 7.098/98.

A acusação refere-se à emissão de documentos fiscais que não correspondem a uma efetiva saída de mercadorias, sendo atribuída responsabilidade solidária ao destinatário das notas fiscais ora recorrente.

(...)

Aponta ainda o relatório que não havia estoques de produtos adquiridos para revenda referente aos produtos discriminados nas notas fiscais emitidas, ou seja, não havia lastro de entradas de mercadorias que pudesse dar materialidade às saídas respectivas.

Em vistoria in loco, constatou-se que no endereço cadastral indicado não havia sinais de exercício de atividade comercial, sendo encontrada uma sala vazia de 50m2 em área central da cidade, incompatível com o armazenamento de grãos, motivo pelo qual teve sua inscrição estadual “suspensa! No cadastro de contribuintes deste estado na data de 06/02/201, permanecendo nesse status até os dias atuais.

A fiscalização identificou ainda conhecimentos de transporte em mesma data, dados dos transportador e igual tonelagem de mercadoria em operação interestadual, cujo início da prestação é Cuiabá, tendo como remetente Prodecampo Indústria e Comercio de Cereais Eireli (recorrente), ignorando o decurso de tempo e transcurso viário necessário ao vencimento de al espaço geográfico entre Nova Guarita e Cuiabá. (675,9 KM).

Pelo exposto, concluiu-se então que os documentos emitidos eram inidôneos e que as operações não ocorreram de fato, sendo a empresa emissora dos documentos ficais estruturada apenas para cometimento de fraude fiscal.

Antes da constituição do crédito tributário, o fisco oportunizou também ao destinatário (recorrente) prestar esclarecimentos e reunir elementos comprobatórios para comprovar a veracidade das operações por ele praticadas, porém não houve manifestação.

(...)

Antagonicamente, a recorrente havia registrado as notas fiscais em seu livro de registro de entradas transmitindo à SEFAZ por eio de sua Escrituração Fiscal Digital (EFD, dando presunção de veracidade as essas operações.

(...)

Ora, diante da não comprovação das operações nem pelo emitente, nem pelo destinatário, forçoso é perceber que a recorrente deu entrada apenas de forma fictícia de tais mercadorias, registrando-as inclusive em sua escrituração fiscal. As operações a que se referem as notas fiscais autuadas não existiram de fato, foram apenas simuladas.

Inevitavelmente não há como desvencilhar o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação quanto ao responsável solidário, vez que recepcionou as notas fiscais, como se em seu estoque a mercadoria tivesse entrado de fato, o que não aconteceu, incorrendo, portanto, em participação ativa na configuração do ato ilícito, concorrendo conjuntamente vendedor e comprador na infração tributária apontada pelo fisco , restando caracterizada a boa-fé que resultaria de uma compra e venda verídica.

Nessa esteira, em que pese a recorrente estar em polo diferente da vendedora, o inciso I do art. 124 do CTN, do qual o § 1º do art. 937 do RICMS/MT faz remissão, reuniu pessoas que tenham interesse comum no fato gerador da obrigação principal, em razão de realizarem conjuntamente o fato gerador.

Ainda que o emitente da nota fiscal, primeiro sujeito passivo da obrigação tributária, incorreu na hipótese de incidência do fato gerador, o destinatário concordou e participou do ato ilícito. Portanto, o segundo participante na operação deve ser enquadrado como solidário, pois há de ambas as partes a consciência e vontade de realizar o ilícito, havendo o dolo na conduta de ambos se configura coautoria do adquirente.

Pessoas atuando de maneira concorrente, valendo-se de construções artificiais para esquivar-se de obrigações tributárias, são atraídas para o mesmo polo passivo da obrigação tributária, vez que se caracteriza o interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na solidariedade prevista no art. 124, I do CTN.

(...)

Presente o interesse comum na configuração do fato gerador da obrigação acessória ora imposta, correto está o seu enquadramento como devedor solidário nos ditames do parágrafo 1º, do art. 937 do RICMS; MT, vez que solidariza todos os que, de qualquer forma, concorreram para a prática da infração ou dela se beneficiarem, conjunta ou isoladamente. (...)”.

Ao apreciar a matéria, o ilustre Magistrado prolator da decisão objurgada, ponderou:

“(...) A concessão da Tutela Provisória de Urgência, conforme preceitua o art. 300, § 2º, do CPC, é possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se se assenta o pedido inicial e a probabilidade do direito e perigo do dano à parte requerente caso venha a ser procedente a decisão de mérito.

O Código de Processo Civil, regido pela Lei n. 13.105/2015, inspirado pelo neoconstitucionalismo contemporâneo, regramento editado após ad Constituição Federal de 1988 denominada Carta Cidadã, trouxe ao sistema normativo uma releitura das categorias jurídicas e a modificação de algumas normas, em sintonia com a nova ótica processual-constitucional à luz dos princípios e regras constitucionais.

Uma dessas modificações se trata de tutela provisória, que compreende a tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

Feitas essas considerações, analisando a pretensão inicial, há requerimento incidental de tutela de urgência consistente no pedido de tutela antecipada.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco do resultado útil do processo (assecuratório).

Além disso, é incabível a concessão de tutela de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme sedimentado no art. 300, § 3º do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consistente em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional.

É caso de indeferimento da medida.

É cediço que o judiciário só pode intervir na Administração Púbica em certas situações.

No caso em tela, verifica-se que a probabilidade do direito da requerente carece de dilação probatória, vez que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, aliado ao fato de que não há qualquer indício, nesta fase, de ilegalidade ou abuso de poder.

(...)

Aplica-se ao caso o disposto no art. 151, do CTN.

Sendo assim, de acordo com os incisos II a IV do comando legal acima mencionado, a suspensão do crédito, nesse caso, se dá quando há deposito no montante integral ou quando há determinação judicial em sede de tutela de urgência ou medida liminar.

Tendo em vista que não há qualquer tipo de garantia, bem como não há indícios de ilegalidade, o indeferimento da tutela é medida que se impõe.

Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos indissociáveis do art. 300 do CPC, este Juízo
INDEFERE
o pleito de tutela de urgência requerida na exordial.

(...)”.

Nesse passo, vislumbro a possível nulidade da citação do município requerente que ocorreu por via postal. Com aviso de recebimento. Conforme fls. 75 e como afirmado na exordial.

Tal como entendeu o togado singular, no meu sentir, não restou preenchidos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado, o que afasta a possibilidade de suspensão do débito com fundamento no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Nesse cenário, a suspensão da exigibilidade do crédito só torna possível com supedâneo no artigo 151, inciso II, do mesmo Diploma Legal, ou seja, mediante depósito, em dinheiro, do valor integral do tributo questionado, o que não ocorreu na hipótese dos autos, pelo menos, não há qualquer notícia nesse sentido.

A respeito, trago à colação entendimento externado por este Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL E EM DINHEIRO – EXEGESE DO ART. 151, II, DO ALEGADA A APLICAÇÃO DO INCISO V, DO ART. 151 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 2 – AUSENTES OS ELEMENTOS DA GARANTIA DO JUÍZO IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – Ausente a demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo) previsto no artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, não há falar na suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional. 2 – Ausentes os elementos da garantia do Juízo e do perigo de dano, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Decisão mantida. 3 – Agravo interno prejudicado. (N.U. 1001581-84.2022.8.11.0000, Relator Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgamento proferido em 22/11/2022).

De forma que, fazendo uma análise pormenorizada de todo o caderno processual eletrônico, a conclusão por mim alcançada foi a de que a empresa agravante PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA não se desincumbiu do ônus de trazer novas argumentações capazes de infirmar a decisão proferida na instância singela e desconstituir a conclusão alcançada no procedimento administrativo.

Logo, o indeferimento da tutela antecipada de urgência, tal como entendeu o ilustre magistrado prolator da interlocutória vergastada, é medida que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a decisão de primeiro grau pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024